Tribunal: STF
Processo: Rcl 72763
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Comprint - Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1001873-93.2017.5.02.0049, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).  

Narra que os órgãos reclamados reconheceram vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entenderem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços técnicos de manutenção de equipamentos por intermédio de pessoa jurídica. Alega que os órgão reclamados desconsideraram o contrato, sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.

Requer a cassação dos atos reclamados.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegação de violação aos julgamentos ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do pronunciamento do Tribunal Regional:

[...]
Acontece que a denominada "pejotização" tem sido utilizada pela doutrina e pela jurisprudência para se referir à contratação de serviços exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica, na tentativa de burlar eventuais relações de emprego, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT, por violar direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º, CF/88), bem como os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da valorização social do trabalho (art. 170 e 193, CF/88).
No caso em apreço, a reclamada admitiu a prestação de serviços através do reclamante por pessoa jurídica, e por tal razão, é seu ônus de demonstrar natureza contratual diversa da de emprego, consoante o inciso II do artigo 818 da CLT e do inciso II do artigo 373 do CPC/2015, encargo do qual se desincumbiu.
No que atine a onerosidade, a habitualidade e a pessoalidade, essas restaram comprovadas, eis que o pagamento da prestação de serviços era mensal (todo dia 05 de cada mês - fls. 36 - ID. 6824e6f - Pág. 2), laborava por quase todos os dias da semana em função da demandada (relatório de fls. 73/154 - ID. 43f3161 e seguintes) e para viajar com a família tinha que combinar previamente com a reclamada. Em relação à subordinação, esta restou evidente já que a testemunha da reclamada informou que a empresa ré direcionava a atividade do laborista, sendo que este utilizava as ferramentas da reclamada, além de ter que fornecer o relatório dos horários trabalhados (fls. 312 - ID. e729a31 - Pág. 2):
[...]
Verifica-se, no caso em análise, o emprego de uma pseudo contratação de serviços por parte do empregador, com a utilização de uma pessoa jurídica, "pejotização", com o claro objetivo de fraudar aos direitos trabalhistas e precarizar a relação de trabalho existente, o que gera a nulidade dos atos praticados e a aplicação dos preceitos contidos na CLT ao contrato havido entre as partes. Com efeito, não é porque existe um contrato de prestação de serviço ou o pagamento por meio de pessoa jurídica que a Justiça do Trabalho deixará de analisar a presença dos elementos fático jurídicos da relação de emprego, independentemente do que dispuserem as relações contratuais. 
Ainda, há de se observar que, o cenário probatório não permite considerar regular a forma de contratação, incidindo aqui o artigo 9º da CLT. Não podendo abrir mão do seu poder de controle, por óbvio não poderia a reclamada contratar um técnico de manutenção de equipamentos através de uma pessoa jurídica para prestar serviços essenciais ao seu empreendimento.
Nada obstante, a testemunha do reclamado informa que com ele aconteceu fato parecido do apontado nas razões recursais, tanto o reclamante quanto a testemunha da ré laboraram para esta por um tempo com a CTPS assinada e depois rescindiram o contrato de trabalho e passaram a prestar serviços como pessoa jurídica, reforçando assim o hábito da empresa em contratar seus empregados de forma pejotizada.
Outrossim, por todo o interregno contratual, restou comprovado que a atividade em função da ré consumia boa parte do tempo do laborista, não sendo demonstrado nos autos a prestação de serviços pelo autor para empresa diversa da reclamada.
Com efeito, ainda que o contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas tenha perdurado por vários anos e que o autor tenha nível cultural, restou evidenciado o vínculo de emprego nas relações havidas entre as partes, não justificando a forma de contratação operada, à margem da legalidade. Prevalece, no caso, o princípio do contrato realidade.
Por fim, não há se falar em má-fé ou reserva mental por parte do Autor, eis que os direitos trabalhistas, em regra, são indisponíveis e não podem ser flexibilizados por vontade de partes, além de que, a fraude na contratação do empregado não pode ser atribuída ao hipossuficiente, mas sim ao empregador que deve zelar pela boa fé em suas contratações. Ademais, o reclamante está buscando o Judiciário na defesa de direito trabalhista amplamente assegurado pela legislação e jurisprudência pátria. 
Nessa senda, comprovado nos autos que o autor foi empregado do réu, impõe-se o reconhecimento da fraude perpetrada pela demandada e a formação do vínculo de emprego. Devendo o episódio ser analisado sob o prisma da aplicação do princípio da primazia da realidade, tal princípio impõe obviamente a manutenção do julgado.
Nada a reformar.       

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por fim, na ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato do Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 22 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente